Tribunal: TJDFT
Processo: 0744224-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744224-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINE GABRIELA DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravado, em suas contrarrazões (ID 77967664), além de pugnar pelo desprovimento do recurso, requereu a suspensão do processo, com fundamento no Tema no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o teor da peça apresentada, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator